Tribunal: TJDFT
Processo: 0729997-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729997-78.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava (id 61797233) da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0030735-90.2013.8.07.0001 – id 202063755) que indeferiu pedido de pesquisa Sisbajud para verificar possíveis cartões de crédito em nome do devedor, por reputar que a medida é ineficaz para a satisfação da dívida exequenda. Afirma que já exauriu as diligências que estavam ao seu alcance, inclusive por meio de outras ferramentas judiciais disponíveis para localização de bens penhoráveis, cujos resultados foram infrutíferos. Alega que a consulta ao Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA), incorporado ao Sisbajud, poderá evidenciar a existência de ocultação patrimonial, sobretudo porque há indícios de que o executado André tem realizado viagens internacionais, o que poderá ser esclarecido por meio do acesso a faturas de cartão de crédito. Pede a antecipação da tutela recursal, para deferir a pesquisa pleiteada. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Os executados foram citados (id 29580250, pág. 06, autos principais), entretanto, não constituíram advogado. Intimem-se, pois, os agravados, por publicação, para responderem ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 01/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator